Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL interposto no incidente de SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 1010241-38.2020.8.11.0000 – PJe
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADAS: JBJ AGROPECUÁRIA LTDA. e ZOOFLORA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso em face decisão desta Presidência (Id 46259469) que indeferiu o pedido de suspensão da execução de liminares deferidas nos processos n. 1033318-84.2019.8.11.0041, 1013829-95.2018.8.11.0041 e 1015262-66.2020.8.11.0041.
Na origem, as liminares deferidas, no dizer do Agravante, suspendem a exigibilidade de ICMS nas operações de transferências de insumos entre estabelecimentos das empresas autoras, tanto nas operações internas quanto nas interestaduais.
Em suas razões, o Agravante sustenta que as liminares causam ameaça de lesão à economia pública, reafirmando que “o prejuízo decorrente das medidas liminares em valores originários devidos pelo período de 05/2018 a 04/2020 é da ordem de aproximadamente 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), sem falar nos consectários devidos que devem ser acrescidos a título de correção monetária, juros de mora e multa de ofício”.
Argumenta a possiblidade de efeito multiplicador, “tendo em vista o risco em relação a grande perda da arrecadação estadual, caso outros estabelecimentos de contribuintes deixem de recolher o imposto incidente sobre as operações de transferências entre seus estabelecimentos”.
Contrarrazões apresentadas por JBJ Agropecuária Ltda. no Id 53593477. A agravada Zoo Flora Nutrição Animal Ltda. não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id 54522486.
O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Delfino Cesar, ratificou o parecer lançado no Id 45494454.
O recurso é tempestivo, conforme certificado no Id 51842992.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, tenho que eles não são aptos ao exercício de juízo de retratação por esta Presidência.
Com efeito, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de lesão à economia pública ou o risco de efeito multiplicador.
Feitas essas considerações, mantenho a decisão agravada e, a teor do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, submeto-a a apreciação do Colegiado.
Inclua-se em pauta.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça